Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738469-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FITTIPALDI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME, MERO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: FONTE DOS COSMETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FITTIPALDI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME, MERO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de FONTE DOS COSMETICOS EIRELI, instaurado em cumprimento de sentença (autos n. 0708611-91.2021.8.07.0001), indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial da executada e o abuso de personalidade em face do não pagamento das dívidas e envolvimento de terceiros em suas compras. O sócio foi citado (ID 164576676), contudo, não apresentou resposta. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelo seu sócio. Ademais, o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica” (ID167433040, origem). Nas suas razões, FITTIPALDI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME, MERO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA alega que “o abuso da personalidade juridica vem ocorrendo desde as compras das mercadorias, com as consequentes aberturas de empresas no mesmo local, com nomes diferentes, ate a presente data, onde o socio sumiu, fechou as empresas e nao deixou nada no nome das pessoas juridicas” (ID51233273 – p.8). Sustenta que “o socio da empresa sempre utilizou dos CNPJ para beneficiar sua pessoa fisica, contando com a impunidade e de que nao haveria bens nas Pessoas Juridicas” (ID51233273 – p.8). Assevera que “mesmo com a suspeita de que era impossivel haver bens em nome das Pessoas Juridicas, as exequentes esgotaram os meios de tentativa de penhora das citadas empresas” (ID51233273 – p.9). Consigna que a probabilidade do direito reside no fato de que “demonstrada nos autos o preenchimento dos requisitos fixados pela norma de regencia, mormente a incapacidade dos Agravantes de prover a existencia de bens” (ID51233273 – p.10). E pontua que “resta claro e cristalino o periculum in mora, o qual justifica o presente pleito de concessao de antecipacao de tutela, para autorizar a DESCARACTERIZACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA, uma vez que a demora pode levar a pessoa fisica a ocultar possiveis bens passiveis de penhora” (ID51233273 – p.10). Ao final, requer: “Seja deferida, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a DESCARACTERIZACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA, passando a fazer parte do polo passivo da execucao o Sr.o Edivaldo Benicio Gomes e CPF n. 977.134.731-49, nos termos da instauracao do incidente de descaracterizacao da personalidade juridica (ID 161871545). Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta; Ao final, uma vez apreciado por este Egregio Tribunal, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisao hostilizada, entendendo que ha elementos comprobatorios do desvio de finalidade e da confusao patrimonial, consequentemente autorizando a DESCARACTERIZACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA, passando a fazer parte do polo passivo da execucao o Sr.o Edivaldo Benicio Gomes e CPF n.o 977.134.731-49” (ID51233273 – p.10/11). Preparo recolhido (ID51233276). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual indeferida a desconsideração pleiteada. Conforme anotado no relatório, a agravante alega que satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica executada. Aponta, em resumo, abuso da personalidade jurídica pelo sócio em razão de insuficiência patrimonial e não pagamento de débitos. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. É que a agravante não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de antecipação da tutela jurisdicional antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Limitou-se a afirmar: “resta claro e cristalino o periculum in mora, o qual justifica o presente pleito de concessao de antecipacao de tutela ( ), uma vez que a demora pode levar a pessoa fisica a ocultar possiveis bens passiveis de penhora” (ID51233273 – p.10). Alegação genérica, sem nenhum dado objetivo de que o sócio da pessoa jurídica tem patrimônio expropriável e que pretende ocultá-lo não se presta a demonstrar o requisito definidor da urgência exigida para o deferimento do pleito. Em outras palavras, não basta pedir tutela de urgência recursal, mas trazer argumentação consistente no sentido do preenchimento de todos os seus requisitos. Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora